Tribunal: TJDFT
Processo: 0701707-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0701707-19.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELISVALDO DO NASCIMENTO QUEIROZ AGRAVADO: VENERANDA VIEIRA MENDES, POLIANA DE OLIVEIRA SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ELISVALDO DO NASCIMENTO QUEIROZ contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível de Brasília que, na ação sob o procedimento comum no 0712658-80.2023.8.07.0020 ajuizada pelo agravante em desfavor de VENERANDA VIEIRA MENDES, indeferiu o pedido de citação por meio do aplicativo WhatsApp, nos seguintes termos (ID 220148517 do processo originário): “Indefiro o pedido de citação das requeridas por aplicativo de mensagem pelas razões já expostas nas decisões de IDs. 189019208 e 211183262. Antes de apreciar o pedido de expedição de carta precatória, intime-se o autor para, no prazo de 5 (cinco) dias, dizer sobre o interesse na citação pelos correios no endereço indicado. Após, voltem os autos conclusos. Decisão registrada e assinada eletronicamente pelo Juiz de Direito / Juiz de Direito Substituto abaixo identificado, na data da certificação digital. Publique-se. Intime-se”. Em suas razões recursais (ID 67986518), afirma que ajuizou ação sob o procedimento comum visando a cobrança de valores. Defende que a citação das rés deve ser realizada por aplicativo de mensagens, visando a celeridade processual. Argumenta que há meios para asseguar a autenticidade da citação. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para paralisar o processo até o julgamento do presente recurso. No mérito, postula que seja provido o recurso para determinar a citação dos agravados através do aplicativo de mensagens. É o relatório. Passo a decidir. De início, cumpre registrar que, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, incumbe ao relator, dentre outras medidas, “não conhecer de recurso inadmissível”. No caso, há óbice intransponível ao julgamento do mérito do presente recurso. Na dicção do art. 1.015 do CPC: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Conforme acima já relatado, o juízo a quo indeferiu o pedido de citação por meio do aplicativo de WhastApp. Indubitável, portanto, que a questão objeto do recurso não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 1.015 do Código de Processo Civil. Ressalto que o Superior Tribunal de Justiça fixou tese jurídica no Recurso Especial 1.704.520/MT (Tema 988) no sentido de que “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. O sentido das expressões “urgência” e “inutilidade futura do julgamento diferido do recurso de apelação” foi apresentado nas razões de decidir do acórdão de forma alinhada aos princípios do atual diploma processual civil como os da economia e da celeridade processual, garantindo segurança jurídica ao jurisdicionado. No caso dos autos não restou demonstrado dano de difícil reparação que aponte para a necessidade de adotar a tese da taxatividade mitigada, visando o conhecimento do recurso. Ao contrário, não há nenhuma urgência, sendo que a questão poderá ser apreciada em eventual recurso de apelação. Nesse sentido, vejamos a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERE CITAÇÃO POR MEIO DE WHATSAPP. ROL TAXATIVO. 1. O rol de cabimento do recurso de agravo de instrumento, previsto no art. 1.015 do CPC, tem natureza taxativa, somente podendo ser mitigada se verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de recurso de apelação. 2. A decisão que indefere a citação via WhatsApp não é passível de impugnação via agravo de instrumento, porquanto não prevista no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, nem implica em urgência apta a autorizar a sua mitigação. 3. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1787117, 07013819320238079000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2023, publicado no DJE: 1/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O presente recurso afigura-se, portanto, inadmissível. Ainda que assim não se entendesse, verifico que o pedido de citação por meio de mensagem já foi indeferido em duas outras oportunidades pelo juízo de origem (ID 189019208 e 2118883262, na origem), sem que tenha sido interposto o recurso cabível. Portanto, trata-se de questão judicial já decidida e preclusa, inclusive, a decisão agravada se limitou a informar que, conforme já decidido anteriormente, não seria cabível a citação por mensagem. Assim sendo, conforme prevê o art. 507 do CPC, “é vedado à parte discutir no processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. Diante dos fundamentos acima apresentados, o recurso não merece, pois, ser conhecido. Ante o exposto, o recurso interposto é inadmissível, razão pela qual dele NÃO CONHEÇO, com fulcro nos arts. 932, inciso III, e 1.019, ambos do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília, 24 de janeiro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora